Tribunal: STF
Processo: HC 90977
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO
   CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA
   DECISÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   PENAL AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM
   DENEGADA.
1.      Crime de mera conduta - formal e instantâneo -
   atribuído ao Paciente, o qual se consuma com a simples ação do
   agente penetrar de forma clandestina em qualquer lugar, explícita
   e indubitavelmente sujeito à administração castrense, onde seja
   defeso ou que não seja passagem regular ou, ainda, quando o
   agente ilude a vigilância de sentinela ou vigia (art. 302, do
   Código Penal Militar).
2.      O trancamento da ação é medida
   excepcional, não sendo possível a substituição do rito ordinário
   da ação penal, no qual todos os elementos de convicção serão
   apresentados e postos à disposição das partes para eventuais
   questionamentos, até mesmo garantindo-se a oportunidade
   processual própria ao Paciente para o exercício de todos os meios
   de provas admitidos em direito o que não é possível de ser
   conferido pela via acanhada do habeas corpus, na qual não se tem
   a dilação própria.
3.      Ordem denegada.